Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração não podem ser manejados com o propósito de ser reapreciada a matéria decidida (CPC/2015 1.022).

2. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.